Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória no 3078-06.2019.811.0082 ajuizada por ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar “a suspensão da exigibilidade da multa administrativa decorrente da lavratura do Auto de Infração n. 117.042 de 12.01.2009, apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 23.679/2009 que tramitou perante o órgão ambiental estadual, por conseguinte, suspendo a exigibilidade da CDA n. 2017502319 (fl. 29-v), bem assim os efeitos do Protesto n. 1789, Livro 5, Folha 14 do Cartório do Segundo Ofício de Itaúba-MT (fl. 29), devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar novo protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa”.
Nas razões recursais, o ente agravante alega que “não restou demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre a prática da infração e a lavratura do auto de infração, não há que se falar, no caso, em prescrição da pretensão punitiva”.
Sustenta que “existe a possibilidade de prejuízo de difícil reparação, visto que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia”.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada.
É o relatório.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que " o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia ".
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões recursais.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora